Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0725546-15.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de perda do objeto, bem assim quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, aduzidos em contraminuta (id. 29058880, p. 4). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator